Tribunal: STF
Processo: RE 90027
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PROFESSORA EFETIVA, PARA QUE
SEJA COMPELIDA A AUTORIDADE COATORA A PERMITIR QUE A IMPETRANTE
MINISTRE AULAS EXCEDENTES, ASSEGURANDO-LHES O DIREITO A
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE.
DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 1. DA LEI 1.533/51,
ASSEGURANDO A POSTULANTE DIREITO A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AS
AULAS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EM ESPÉCIE, POR ISSO
QUE JA ESTAVA FINDO O ANO ESCOLAR, QUANDO FOI PROLATADO O ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ESSA CONDENAÇÃO NÃO PODE, POREM, COMPREENDER PERIODO ANTERIOR
AO DO AJUIZAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.